Tribunal: STF
Processo: ACO 634
Classe: ACO
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2002-09-25
Data de publicação: 2002-09-25

Ementa:
EMENTA: EXECUÇÃO FISCAL MOVIDA PELA FAZENDA FEDERAL
CONTRA ESTADO ESTRANGEIRO. IMUNIDADE DE JURISDIÇÃO.
             A imunidade de jurisdição não  sofreu alteração em face
 do novo quadro normativo
que se delineou no plano do direito internacional e no âmbito do
 direito comparado (cf. AgRg
139.671, Min. Celso de Mello, e AC 9.696, Min. Sydney Sanches), quando
 o litígio se trava
entre o Estado brasileiro e Estado estrangeiro, notadamente em se
 tratando de execução.
            Orientação ratificada pela Corte (AGRACOs 522 e 527).
            Agravo regimental improvido.